Tribunal: TJMT
Processo: 1002082-14.2023.8.11.0029
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002082-14.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Veículos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAZARA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 291.870.361-34 (APELANTE), PAULO SERGIO NOGUEIRA SILVA - CPF: 010.418.161-38 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA SCOPEL - CPF: 014.734.051-90 (APELADO), ELSON ANTONIO FERREIRA - CPF: 472.088.056-87 (ADVOGADO), IVO SCOPEL - CPF: 162.462.330-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INADIMPLEMENTO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 485, IV, DO CPC – ALEGAÇÕES RECURSAIS NÃO VEICULADAS NA IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL – INOVAÇÃO DAS TESES DE DEFESA EM GRAU RECURSAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– CONFIGURAÇÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

É legítima a extinção do feito sem resolução do mérito quando verificado o inadimplemento do parcelamento das custas processuais, devidamente deferido com ciência inequívoca da parte sobre o cronograma de pagamento.

As teses veiculadas na apelação não foram, em momento algum, suscitadas na impugnação aos embargos de terceiro e, portanto, não foram submetidas ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do d. Juízo
a quo
.

A inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LAZARA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Canarana que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiros nº 1002082-14.2023.8.11.0029, proposta por MARCIA APARECIDA SCOPEL, julgou extinto o processo de embargos de terceiro, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão do inadimplemento das custas processuais parceladas, conforme decisão anteriormente proferida nos autos.

Em suas razões de Id. 307031418, a parte recorrente alega, em síntese, preliminar de concessão da assistência judiciária.

No mérito, aduz que o valor da causa foi subestimado, devendo ser majorado com base no valor venal do veículo discutido nos autos (tabela FIPE), bem como que a embargante/apelada agiu com má-fé, ao intentar os embargos apenas com o intuito de frustrar os atos executórios promovidos pela mãe em face do pai.

Argumenta que houve retorno do bem ao nome do doador (pai da embargante), o que acarretaria a perda superveniente do objeto dos embargos.

Narra que se faz necessária a expedição de ofício à SEFAZ/GO para apuração de eventual sonegação tributária decorrente de suposta doação do veículo.

Postula, ao final, a reforma da sentença para apreciação do mérito dos embargos — ainda que para reconhecer sua perda de objeto, em razão da reversão do registro do veículo ao nome do pai da embargante, também a majoração do valor da causa para R$ 94.520,00, com a declaração de má-fé da apelada, com imposição de multa no percentual máximo. Por fim, pugna pela expedição de ofício à SEFAZ/GO, para apuração de possível sonegação fiscal, diante da ausência de comprovação do recolhimento de ITCMD referente à alegada doação do veículo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, o juízo
a quo
julgou extinto o processo de embargos de terceiro, aviado pela parte embargante/apelada, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão do inadimplemento das custas processuais parceladas, conforme decisão anteriormente proferida nos autos.

Desta decisão se insurge a embargada.

Pois bem.

Da assistência judiciária

Inicialmente, verifico que a apelante pugnou pela concessão da assistência judiciária.
In casu
, observa-se que a parte recorrente comprova tal situação, juntando aos autos os documentos. Assim, vislumbro a razoabilidade para a concessão do benefício, motivo pelo qual
DEFIRO
os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte recorrente para, consequentemente, isentá-la do pagamento das custas iniciais.

Prosseguindo. Quanto ao mérito.

Adianto que não conheço do recurso.

A sentença de origem, vale destacar, analisou a regularidade da conduta processual da parte autora dos embargos, ora apelada, reconhecendo que, embora tenha sido concedido o parcelamento das custas em seis vezes, a autora recolheu apenas quatro parcelas, permanecendo inadimplente quanto às duas últimas, o que ensejou, corretamente, a extinção do feito sem exame de mérito.

No recurso interposto, a apelante sustenta, em síntese, que: a) o valor da causa foi subestimado, devendo ser majorado com base no valor venal do veículo discutido nos autos (tabela FIPE); b) a embargante agiu com má-fé, ao intentar os embargos apenas com o intuito de frustrar os atos executórios promovidos pela mãe em face do pai; c) houve retorno do bem ao nome do doador (pai da embargante), o que acarretaria a perda superveniente do objeto dos embargos; d) pleiteia, ainda, a expedição de ofício à SEFAZ/GO para apuração de eventual sonegação tributária decorrente de suposta doação do veículo.

Contudo, tais argumentos não foram suscitados pela ora apelante por ocasião da impugnação aos embargos de terceiro. Ao contrário, a manifestação da embargada, lançada nos autos originários, restringiu-se à contestação formal da titularidade do veículo e à inexistência de vícios no processo de execução, sem qualquer alusão à alegada má-fé, fraude à execução, valor da causa, ou suposto ilícito tributário.

As razões de apelação ora apresentadas buscam introduzir fatos e provas que não foram submetidos ao crivo do juízo de primeiro grau, configurando inequívoca tentativa de inovação recursal e supressão de instância, em afronta aos princípios estruturantes do processo civil brasileiro, quais sejam: o duplo grau de jurisdição, o contraditório, a ampla defesa e a preclusão.

Conforme é sabido, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336 do CPC), sendo certo, também, que o recurso de apelação devolve ao Tribunal apenas o conhecimento da matéria impugnada, e, portanto, que tenha sido suscitada e discutida no processo no juízo
a quo
(art. 1.013 do CPC).

Portanto, as teses apresentadas em grau de apelo deveriam ter sido arguidas em primeira instância, de modo a oportunizar ao requerente o contraditório e a ampla defesa a respeito das referidas teses.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40ª edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matérias não suscitadas nem decididas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28ª ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Assim, todas as alegações relacionadas à majoração do valor da causa, à suposta má-fé da embargante, ao pedido de aplicação de multa processual, à expedição de ofício à SEFAZ/GO, bem como à declaração de perda de objeto, não foram objeto de debate na instância de origem, sendo inadmissíveis nesta fase recursal.

Ademais, ainda que superado o óbice processual da inovação — o que não se admite —, observa-se que a extinção do feito por inadimplemento das custas processuais encontra pleno amparo legal no art. 485, IV, do CPC, estando, inclusive, advertido expressamente na decisão que deferiu o parcelamento que o não pagamento das parcelas ensejaria o encerramento do processo sem julgamento de mérito.

O entendimento consolidado neste sentido também encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal e de outros tribunais pátrios, como bem demonstrado na própria sentença recorrida.

Por fim, inexiste qualquer vício na prestação jurisdicional de origem que justifique a reforma da decisão atacada, nem tampouco nulidade por omissão de ponto essencial à solução do litígio, pois a sentença limitou-se à análise da regularidade formal do feito, cuja extinção decorreu exclusivamente de desídia da parte autora dos embargos quanto à obrigação de adimplir as custas processuais parceladas, ônus que lhe competia.

Dessa feita, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo, não merecendo conhecimento a peça recursal que contenha inovação, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivo.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do

recurso.

Inaplicável o art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025